Tribunal: TCU
Processo: 027.305/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9561/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.305/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Melo Pinheiro (XXX.229.511-XX); Elizandra Prates de Oliveira Miranda (XXX.705.858-XX); Erika Fernandes Neves (XXX.210.301-XX); Fabio Antunes Barbosa (XXX.113.961-XX); Gisele de Oliveira Ribeiro dos Santos (XXX.181.727-XX); Leucivaldo Carneiro Morais (XXX.925.981-XX); Mario Ney Rodrigues Salvador (XXX.668.171-XX); Nicolle Neiva Lamas (XXX.027.866-XX); Patricia Ferreira Duarte (XXX.092.291-XX); Tadeu Candido Coelho Loibel (XXX.087.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.